Tribunal: TJDFT
Processo: 0719232-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE ABUSO SEXUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para reversão da guarda unilateral de menor, atualmente exercida pela avó paterna, em razão de alegações de abuso sexual praticado por seu companheiro. A agravante, genitora da criança, pleiteia a concessão da guarda unilateral e a suspensão do direito de visitas da guardiã. A decisão agravada reconheceu a gravidade dos fatos, mas entendeu necessária maior instrução probatória, especialmente diante da existência de medida protetiva em vigor e da ausência de elementos concretos que indiquem risco atual à menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, com a consequente reversão da guarda unilateral da menor, em razão de alegado abuso sexual e impedimento de contato materno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A guarda unilateral é medida excepcional, devendo ser adotada apenas diante de prova inequívoca de risco à integridade da criança, o que não se verifica no caso concreto, em sede de cognição sumária.
4. A existência de medida protetiva em vigor, afastando o suposto agressor do convívio com a menor, mitiga o risco imediato, sendo recomendável aguardar a conclusão do estudo psicossocial determinado nos autos originários.
5. A decisão sobre guarda, mesmo provisória, deve observar o contraditório e o melhor interesse da criança, exigindo, para tanto, dilação probatória adequada.
6. A retomada do contato entre mãe e filha foi determinada pelo juízo de origem, o que afasta, por ora, a alegação de impedimento absoluto de convivência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A guarda unilateral é medida excepcional, cuja alteração em sede de tutela de urgência exige prova robusta de risco atual à criança. 2. A existência de medida protetiva em vigor e a ausência de elementos concretos que indiquem descumprimento justificam a manutenção da guarda até a conclusão da instrução probatória.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.583, 1.584 e 1.585; CPC, art. 300.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1988085, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJe 16.04.2025; TJDFT, Acórdão 1992114, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe 07.05.2025; STJ, REsp 1629994/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma.